Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. ACORDO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO EFETUADO. CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Na origem, a autora narrou que em 05/02/2020 entrou em contato com a central de relacionamento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, por meio do telefone no 4004 9090, com intuito de negociar quitação do financiamento de seu veículo, ocasião em que foi orientada a entrar em contato com a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A pelo WhatsApp no 011 4117 4881. Relatou haver recebido e pago o boleto bancário em nome do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Todavia, após quinze dias, recebeu ligações de cobrança de parcela em atraso. Nesse cenário, em razão das reiteradas cobranças, ajuizou a presente ação de indenização.

2. Recurso inominado interposto pelas rés contra sentença que as condenou, solidariamente, na obrigação de reembolsarem à autora a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais). Suscitam preliminar de ilegitimidade passiva. A ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, argumenta que não é titular do WhatsApp que enviou o boleto fraudado à autor. O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, afirma figurou apenas como meio para pagamento e, assim como a rés BANCO C6 S.A. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, não foi responsável pela emissão, envio ou recebimento da quantia paga por meio do boleto fraudado, que tinha como beneficiário DALCI ALVES BERNADINO NOGUEIRA.

3. No mérito, as rés sustentam ausência de responsabilidade e impossibilidade de produzir prova de fato negativo (negam a emissão do boleto). Asseveram que a autora nunca fez o contato narrado na inicial, bem como não faz prova mínima de falha no serviço oferecido. Asseguram que o canal de atendimento utilizado pela autora (WhatsApp) não está entre os disponibilizados pelo banco - telefones: 4004 9090 (Regiões Metropolitanas) e 0800 722 9090 (Demais Localidades) ou através do site www.santanderfinanciamentos.com.br.

4. O BANCO C6 S.A. afirma que a conta mantida pelo Sr. DALCI ALVES BERNADINO NOGUEIRA foi aberta de forma lícita e regular, sem qualquer indício de fraude. Além disso, informa que, ao tomar ciência dos fatos, procedeu com o bloqueio e encerramento da conta beneficiária do boleto (ID 93195554), mas o estelionatário já tinha movimentado o valor creditado.

5. Apontam a culpa do estelionatário que fraudou o documento e/ou, ainda, ausência de zelo da autora em certificar a validade e licitude do boleto. Argumentam que em razão da ausência de pagamento do contrato livremente pactuado, não há se falar em declaração de inexistência da dívida ou restituição de valores. Pugnam pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

6. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, se a parte autora dirige sua pretensão contra atos que imputa aos réus, em razão da fraude de que foi vítima (golpe do boleto) cabe a esses figurarem no polo passivo. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito e demanda a análise de provas.

7. Outrossim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC). Desta feita, restando comprovada a participação dos réus na cadeia de fornecimento, justifica-se a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, § único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

9. A Súmula no 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

10. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta dos réus (falhas de segurança das informações pessoais dos clientes e do contrato entabulado) e dano suportado pelo consumidor (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Outrossim, trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco.

11. Os elementos de prova coligidos ao processo, em especial o documento de ID 27573930, “[05/02/2020 13:22:07] Aymore”, confirmam que o estelionatário conhecia os dados pessoais da autora (data de nascimento, idade, nome da mãe) e do tipo de contrato que tinha firmado com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

12. Além disso, demonstram que a autora recebeu boleto com emissão indicativa do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, em que constava como beneficiário a “AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-C6BANK-Diretor (a) DALCI ALVES BERNADINO NOGUEIRA”, com o campo indicativo da agência/código do beneficiário no 2015510 (ID 27573925), o mesmo constante nos boletos das parcelas originais (ID 27573926), para quitação do contrato de financiamento que possuía com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Comprovam, outrossim, que após o recebimento do documento, a autora realizou o seu pagamento antes da data do vencimento (ID 27573927).

13. Não se mostra razoável exigir que o consumidor se atente para apontadas divergências entre um boleto original (ID 27573924) e um falso (ID 27573925), porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.

14. Ademais, a simples alegação de que não figuraram como beneficiárias do referido boleto (art. 14, §3o, II e III, do CDC), por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva das rés pela fraude, mormente porque no comprovante de pagamento (ID 27573927), consta o nome do réu BANCO C6 S.A. no campo “Nome/Razao Social: (Beneficiário...”, e, o nome de DALCI ALVES BERNADINO NOGUEIRA (anteriormente indicado como diretor “responsável pelo desconto” - ID 27573930 e 27573925), no campo “Nome/Razão Social (Pagador Origi...”.

15. A presunção de segurança das operações realizadas pelas rés, por meio da central de atendimento, não é absoluta e cabe a instituição financeira demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade exclusiva do consumidor.

16. Impende salientar, ainda, que o boleto continha como beneficiária a ré AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (CNPJ, endereço, no do documento), e foi enviado a autora, por aplicativo de mensagem, tal como informado pela preposta do réu via central de atendimento (telefone no 4004 9090), tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé da autora ao efetuar o pagamento do documento fraudado

17. Necessário destacar que a emissão do boleto, fraudado, somente ocorreu após a autora entrar em contato BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., por meio da central de atendimento disponibilizada no site, no telefone 4004-9090, com solicitação de emissão do documento para quitação do financiamento.

18. Demonstrado que houve falha na segurança das informações inerentes aos dados pessoais de sua cliente e do negócio jurídico (contrato de financiamento) com ela firmado com viabilização de acesso indevido por terceiros, devem os fornecedores de serviços arcarem com os danos materiais causados.

19. Para além disso, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo crível que transfiram aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 333, inciso II).

20. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

21. RECURSO DO BANCO SANTANDER SA. E AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO C6 S.A. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

22. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.